Tribunal: STF
Processo: RE 1504968
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VOTO-EMENTA SEGURO-DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. SEGURO-DEFESO DE 2015/2016. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS TURMAS RECURSAIS PA/AP. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, em que se discute a prescrição das parcelas de segurodefeso referentes à competência de 2015/2016.



    2. No dia 09/10/2015, foi publicada a Portaria Interministerial 192/2015, suspendendo o período de defeso na região por 120 dias. Posteriormente, em 11/12/2015, o Decreto Legislativo 293/2015 sustou os efeitos da referida Portaria 192/2015, proibindo novamente a pesca no período.



    3. Após o ajuizamento da ADI 5447, foi proferida decisão liminar pelo Min. Ricardo Lewandowski suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo 293/2015. Contudo, tal liminar foi revogada pelo Min Roberto Barroso em 11/03/2016, com restabelecimento do Decreto 293/2015.



    4. Nesse cenário, a partir de 11/03/2016, a prestação referente ao seguro-defeso de 2015/2016 passou a ser juridicamente exigível, o que se confirmou com o julgamento final da ADI 5447 em 21/05/2020, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da Portaria Interministerial 192/2015.



    5. Sobre o tema, recentemente as Turmas Recursais dos Estados do Pará e Amapá firmaram entendimento no sentido de que estão prescritas as pretensões de recebimento de seguro-defeso 2015/2016 deduzidas em juízo após 11/03/2021, considerando o decurso do lustro prescricional desde a decisão liminar do STF na ADI 5447 que proibiu a pesca na região.



    6. Sendo assim, ressalvo entendimento anteriormente adotado em demandas similares, para seguir a jurisprudência das Turmas Recursais do Pará e Amapá e reconhecer a prescrição da pretensão veiculada pela parte autora, visto que o ajuizamento da ação ocorreu após 11/03/2021, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.



    7. Recurso da parte autora desprovido.



    8. Reputa-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes.



    9. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente